Tribunal: TJDFT
Processo: 0738530-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738530-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IONE DE SOUSA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MSG N. 7.253/1997. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. DECRETO N. 16.990/1995. PRETENSÃO CONCEDIDA A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EXEQUENTE SERVIDORA VINCULADA À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. INOPONIBILIDADE À TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. FUNDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. SINDICADO QUE NÃO REPRESENTAVA AS FUNDAÇÕES À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. SERVIDORA NÃO CONTEMPLADA NA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. 1. A ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2. Somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada – CPC 503 – no caso. 3. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva. 4. O SINDIRETA/DF representava os servidores da administração direta, autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal, na ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), mas o substituto processual optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal). 5. Pelos atos constitutivos vigentes à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997, o SINDIRETA/DF não representava os servidores das Fundações, onde a exequente era lotada. Logo, o SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, não tinha legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos da categoria de servidores das fundações. 6. Mesmo que a sentença advinda da ação coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, se somente o Distrito Federal foi condenado, por óbvio que a eficácia subjetiva da coisa julgada, no caso, somente deve alcançar a categoria dos servidores da administração direta estando excluídos os servidores das autarquias e fundações do Distrito Federal. 7. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança das parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997 para os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e que a exequente era servidora da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, não fazendo parte, portanto da Administração Direta à época, verifica-se a ilegitimidade da exequente. 8. Os servidores ocupantes de cargos na Fundação Educacional do Distrito Federal somente passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal no ano 2000, por força do art. 1o do Decreto Distrital no 21.396/2000 que extinguiu aquela Fundação. Essa data é posterior aos limites objetivos da coisa julgada (janeiro de 1996 a abril de 1997). 9. Segundo a compreensão doutrinária de José Miguel Garcia Medina "a coisa julgada não beneficia terceiro que esteja em situação jurídica apenas similar, ou em que se discuta o mesmo tema de direito". Essa compreensão doutrinária alinha-se ao que propugna o Enunciado 36 da I Jornada de Direito Processual Civil: "O disposto no art. 506 do CPC não permite que se incluam, dentre os beneficiados pela coisa julgada, litigantes de outras demandas em que se discuta a mesma tese jurídica". 10. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade da exequente. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil; e 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil, ao extinguir o cumprimento de sentença individual de ação coletiva por ilegitimidade ativa do exequente. Assevera que a ação coletiva originária foi distribuída em face do Distrito Federal, em virtude de o ato impugnado ter sido praticado pelo próprio Governador local, devendo o DF, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos da retromencionada autoridade, responder pelos prejuízos causados. Defende que o DF deve reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta. Aduz estar equivocado o entendimento de que o recorrente deveria ter ajuizado uma ação contra a Fundação, pois este ente não tem nenhuma responsabilidade pelos atos do Governador, tratando-se de ente com personalidade jurídica própria e que é presidido por seu Presidente, não tendo este praticado qualquer ato lesivo contra a parte recorrente. Acrescenta que seria impossível hoje o ajuizamento da ação contra a Fundação Cultural, tendo em vista que tal ente foi absorvido pelo Distrito Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Todavia, não cabe dar curso ao apelo extremo, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025